Tribunal: TJDFT
Processo: 0739948-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO DO NOME DE CONSUMIDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. ÔNUS DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. IN RE IPSA. VALOR FIXADO NA SENTENÇA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou “procedente o pedido para: a) declarar inexistente o débito de R$ 33,51, constante da anotação de id. 173105434 – pp. 1/2; b) condenar a ré a compensar dano moral experimentado pela autora no valor de R$ 4.000,00, corrigido monetariamente pelo INPC a contar desta data (STJ - Súmula 362), acrescido de juros legais de 1% ao mês desde a citação”.
2. Em breve súmula, a parte autora narra que foi surpreendida com a negativação de seu nome por pedido da empresa requerida, referente a suposto débito com vencimento em 2018. Argumenta que a conta de energia oriunda da inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes seria referente a imóvel que foi entregue em 2014, ocasião em que solicitou o desligamento da energia elétrica, não havendo qualquer motivo para a dívida no valor de R$ 33,51. Em contestação, a empresa ré sustenta que a parte autora passou a ser titular da unidade de consumo em 01/04/2010, deixando de ser em 20/12/2018, após um terceiro solicitar a titularidade. Afirma que a negativação decorreu de exercício regular de um direito, requerendo a improcedência da demanda.
3. RECURSO DA PARTE RÉ: Recurso próprio regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 57250574 e ID no 57250575). Não houve a apresentação de contrarrazões.
4. Em suas razões recursais, a empresa recorrente ratificou os termos da contestação, acrescentando que a recorrida não comprovou as alegações iniciais e que a conta gerada em sua titularidade observou todas as normas da ANEEL, sendo a inadimplência culpa exclusiva da recorrida. Aduz que não há danos morais a serem indenizados, e que o valor fixado é excessivo.
5. RECURSO DA PARTE AUTORA: Recurso próprio, regular e tempestivo. Deferida a gratuidade de justiça à parte, ante a comprovação documental de hipossuficiência financeira (ID no 57598276 a 57598289). Não houve a apresentação de contrarrazões.
6. Em suas razões recursais, a recorrente ratificou os termos iniciais, ressaltando que nunca recebeu qualquer notificação da empresa recorrida, bem como não foi anexada qualquer fatura ou contrato que demonstrasse a dívida negativada. Acrescenta que o valor fixado pelo juízo a quo foi irrisório, sendo ampla a jurisprudência no sentido de haver um parâmetro médio para casos semelhantes de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), formulando pedido de majoração do valor determinado a título de reparação por danos morais.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo.
8. Como sabido a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada. É o que se extrai da análise do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, a empresa recorrente responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando à 2a recorrente/consumidora comprovar o dano e o nexo causal. Ademais, cabe à 1a recorrente/empresa demonstrar as causas excludentes de sua responsabilidade, quais sejam, que tendo prestado o serviço, inexiste defeito, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (conforme, art. 14, § 3o, incisos I e II do CDC). Trata-se de ônus ope legis, sendo incabível a alegação de que a consumidora não provou os fatos constitutivos do seu direito.
9. No caso em tela, o documento de ID no 57250233 comprova que houve a devolução do imóvel vinculado à conta de energia elétrica em 17/03/2014. O Registro de Imóveis de ID no 57250234 também demonstra a desvinculação do mesmo imóvel do nome da consumidora em 2015. A mensagem de texto de ID no 57250232, pg. 05, enviada pela empresa recorrida à 2a recorrida, aplicativo de whatsapp, é incontroversa ao declarar “Obrigada! Você não tem contas a serem pagas OK”. Por fim, o documento de ID no 57250231 comprova a inscrição do débito no cadastro de inadimplente, valor de R$ 33,00, vencimento em 19/09/2018, negativação em 04/12/2018, a requerimento da empresa recorrente. Em contrapartida, a empresa se limitou a anexar tela produzida unilateralmente ao corpo da contestação (ID no 57250562, pg. 06), descumprindo com o ônus probatório que a Lei lhe incumbiu.
10. Portanto, restou caracterizada a falha na prestação do serviço, consistente na negativação do nome da consumidora sem que esta devesse qualquer valor à empresa recorrente. Assim, quanto à condenação imposta na sentença e conforme precedentes do STJ, enseja indenização por danos morais a inscrição indevida do nome de consumidor em cadastro restritivo de crédito, sendo um dano in re ipsa, é dizer, do próprio registro de fato inexistente. Logo, escorreita a sentença neste ponto.
11. Quanto ao valor de reparação por danos morais, tal reparação abarca três finalidades: uma de caráter punitivo, visando a reprimir o causador do dano pela ofensa irrogada, outra de cunho compensatório, para amenizar o mal sofrido, e uma de caráter preventivo, que visa evitar novas demandas no mesmo sentido. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando o aporte econômico daquele que deve indenizar e consignar os fatores envolvidos na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique o seu enriquecimento sem causa.
12. Assim sendo, o arbitramento da indenização por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de considerar o caráter dissuasório e punitivo da reparação, mantendo-se a sentença proferida incólume.
13. RECURSOS DA PARTE AUTORA E DA PARTE REQUERIDA CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem condenação em honorários, pois ausente a apresentação de contrarrazões por ambos os recorridos (art. 55, Lei 9.099/95).
14. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95.